Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0738692-46.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGE TELECOMUNICACOES LTDA RECORRIDO: CARLOS TADEU DE ARAUJO DECISÃO A parte recorrente apresentou pedido de reconsideração da decisão que não conheceu o recurso inominado, em razão da deserção (ID 65479290 e ID 65373095). Os prazos são legais e a admissão de interpretação diversa viola o devido processo legal. Mantenho a decisão, reportando-me aos fundamentos expostos. Intime-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006